Tribunal: STF
Processo: RHC 265241
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 881153/MT, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente foi indiciado, no bojo da operação Stop Loss, instaurada com a finalidade de investigar a prática do crime descrito no art. 89 da Lei n. 8.666/93, por "suposta dispensa ilegal de certame licitatório pela Secretaria de Saúde do Município de Rondonópolis/MT, para aquisição de produtos de limpeza e higiene, destinado ao combate da pandemia de COVID-19" (fl. 1.126). 



    Alega-se, em síntese, a nulidade absoluta da segunda fase da Operação Stop Loss, sob o argumento da incompetência do juízo responsável pela decretação das medidas investigativas e cautelares. 



    Requer-se: 



    “a) Que seja recebido e processado o presente Recurso Ordinário Constitucional, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que seja conhecido e provido; 



    b) No mérito, que seja concedido o habeas corpus, para o fim de declarar a nulidade das decisões proferidas pelo respeitável Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como todas as medidas delas decorrentes, em virtude de sua incompetência; 



    d) Que todas as intimações sejam realizadas em nome do Dr. Rafael Santos de Oliveira (OAB/MT 14.885), e-mail: santosdeoliveiraadvocacia@gmail.com; sob pena de nulidade; “



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. CONVALIDAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não pelo juízo que vier a ser reconhecido como competente. 



    2. No caso, à época em que as medidas cautelares foram autorizadas pela Justiça estadual em desfavor do agravante, efetivamente não era possível afirmar, com clareza, a competência da Justiça Federal, diante do inicial desconhecimento e, na sequência, da presença de dúvida razoável sobre a utilização de verbas federais. 



    3. Correta a conclusão alcançada pela Corte Regional, quanto à impossibilidade de se concluir que o Desembargador estadual tinha ciência de sua incompetência quando do deferimento das medidas cautelares. Por mais que se soubesse do emprego de verbas públicas federais em relação à Dispensa de Licitação n. 37/2020, inexistiam elementos claros, à época, de que as investigações relacionadas à Dispensa de Licitação n. 38/2020 também devessem ser supervisionadas pela Justiça Federal. 



    4. Possível ao relator no âmbito da Justiça Federal, posteriormente reconhecido como competente, ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo estadual, já que este, à época da autorização das medidas cautelares, se mostrava aparentemente competente para tanto. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, anoto que este Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento adotado no acórdão recorrido. Confira-se:



    “(...) 3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 185755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO ESTADUAL QUE POSTERIORMENTE DECLAROU-SE INCOMPETENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO A POSTERIORI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence). II – E mais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux). III – A via do habeas corpus não é a adequada para refutar a afirmação do Magistrado de primeiro grau, constante do acordão de segunda instância, de que foi “apenas da interceptação telefônica que se pôde constatar que depois o próprio grupo tinha um entreposto para armazenamento da droga em Carmelo Peralta/PY […]”, para afastar a incidência, no caso, da teoria do juízo aparente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 205027-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/9/2021)”.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente